Tribunal: TJES
Processo: 0001342-48.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001342-48.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEVERTON CARDOZO SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº. 11.343/06.
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE.
PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos. 2. O artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, estabeleceu alguns critérios que ajudam a balizar se a droga apreendida se destina ao tráfico ou ao consumo pessoal. Nesse particular, a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, também da Lei nº 11.343/2006, está no fato de que, para a configuração deste último, exige-se que as circunstâncias da apreensão da droga e as condições pessoais do agente demonstrem que o destino da substância seja para consumo próprio.
N
o caso em questão, as circunstâncias da apreensão revelam que a droga se destinava ao tráfico de entorpecentes, já que restou demonstrado que o apelante estava em local
onde não é comum
a venda para usuários de drogas
, e sim
em localidade
considerada como “base” das operações
do tráfico de drogas,
especialmente de depósito e distribuição de drogas e armamentos para outros traficantes
.
Além disso,
não se pode desconsiderar que o acusado ostenta condenação anterior, com trânsito em julgado, por crime da mesma espécie, praticado em condições semelhantes, o que, segundo o próprio artigo 28, § 2º, da lei de drogas, deve ser levado em consideração a fim de identificar se a droga destinava-se a consumo pessoal ou ao tráfico de drogas. Precedentes. 3. O magistrado
a quo
trouxe a devida fundamentação, ainda que sucinta, quanto à manutenção da custódia do recorrente. Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação ou por negativa de prestação jurisdicional da decisão que se utiliza da técnica da fundamentação per relationem, quando o julgador também traz fundamentação própria, ainda que sucinta. Precedentes. 4. Recurso ordinário em
habeas corpus
improvido.
(STJ; RHC 171.601; Proc. 2022/0312843-7; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; Julg. 22/11/2022; DJE 24/11/2022)”.
Além disso, conforme entendimento consolidado deste e. TJES,
“tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia”(TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021).
4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

No mérito, tenho sob exame recurso de apelação criminal,
interposto por
Weverton Cardoso dos Santos
, inconformado com a r. Sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (fls. 48/50 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/02-verso, narra, em resumo, o seguinte:

“
Revela o presente inquérito policial que, no dia 22 de abril de 2022, por volta das 23:00 horas, na Rua Anísio Figueiredo, bairro Doutor Gilson Carone, nesta cidade, os Denunciados WEVERTON e LUAN foram flagrados trazendo consigo e tendo em depósito substâncias conhecidas como "maconha", "Ecstasy" e "Haxixe", com o fim de comercializá-las, com emprego de arma de fogo sem autorização e
em des
acordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fl. 23, Laudo Químico da droga de fl. 39 e Laudo Pericial da arma de fogo às fls. 70/74.

Depreende-se dos autos em epígrafe que no dia dos fatos policiais militares realizavam patrulhamento no bairro supracitado quando avistaram os denunciados. Neste instante, o denunciado LUAN, ao perceber a presença da guarnição, empreendeu fuga por uma escadaria, que dá acesso a apenas uma residência, não sendo possível localizá-lo.

Em seguida, os militares abordaram o denunciado WEVERTON e em busca pessoal lograram êxito em apreender uma bucha de substância semelhante à "maconha", 04 (quatro) comprimidos de "ecstasy", e R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie.

Ato contínuo, os policiais se dirigiram até a escadaria que o denunciado LUAN subiu para se evadir e obtiveram informações de que a residência lá localizada era dele. Prosseguindo, visualizaram pela janela, precisamente em cima da cama, 03 (três) buchas de substância conhecida como "maconha", uma bola de "haxixe" e R$ 40,00 (quarenta reais) em espécie. Diante da situação flagrancial, foram realizadas buscas no imóvel, tendo sido encontrados uma submetralhadora de fabricação caseira municiada com 11 (onze) munições cal. 380 intactas, mais uma bola de "haxixe", um tablete de "maconha" pesando aproximadamente 400 gramas, uma capa de colete balístico, uma balança de precisão, material para e
m
balo da droga e mais R$ 400,00 (quatrocentos reais) em notas trocadas. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de singela instância
condenou
o recorrente
Weverton Cardoso dos Santos
nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei
nº
11.343/
20
06
, à pena de
08 (oito) anos e 09 (nove)
meses de reclusão
, bem como
816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente fechado.

Nas
razões recursais
, sediadas às fls.
53/61
dos autos físicos, a defesa requer a absolvição do recorrente das imputações dos artigos 33 e 40, inciso IV, ambos da Lei n° 11.343/2006. Alternativamente, pugna pela desclassificação do delito para aquele previsto no art. 28, da Lei n° 11.343/2006. Por fim, requer a concessão do direito de recorrer em liberdade ao apelante.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,

entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
materialidade
do crime restou
inconteste
,
por meio do
Boletim Unificado
de fls. 15/21 dos autos físicos do inquérito policial em
apenso
, pelo
Auto de Apreensão
de fls.
23
dos autos do mesmo inquérito policial,
do
Auto de Constatação de Substância Entorpecente
de fl.
14
também dos autos do inquérito policial, bem como por meio do
Laudo de Exame Químico
de fl.
38
dos autos do inquérito policial.

Quanto à
autoria
do crime,
passo
a analisar a prova oral produzida em juízo.

Primeiramente, cumpre informar que
o apelante
Weverton Cardoso Santos
foi condenado nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei n° 11.343/06,
carecendo de
interesse recursal o pedido de absolvição realizado pela defesa quanto à causa de aumento do art. 40, inciso IV da mesma Lei, a qual foi aplicada
somente
ao seu corréu, Luan Correia Alves.

Quanto ao pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas
, destaco que o policial militar Adriano Rovetta, às fls. 02/
02v.
dos autos físicos do inquérito policial, que realizou a abordagem
policial
, declarou o seguinte:

“
[...] estando de serviço nesta data e compondo as equipes da Força Tática K9 e Força Tática RP's 4284, 4286 e 4727, durante patrulhamento no bairro Gilson Carone, na Rua Anísio Figueiredo avistamos duas pessoas próximas a uma motocicleta Honda CG de cor preta e placa: MTC-6408 que, ao perceber a aproximação da viatura policial, um deles que estava de camisa clara, empreendeu fuga subindo por uma escadaria que dá acesso a apenas uma residência, passando da mesma e entrando por um matagal;
Que realizamos acompanhamento a pé porém não foi possível localizá-lo, sendo o outro nacional que ficou próximo a motocicleta abordado e identificado como Weverton Cardoso Santos, 26 anos e com ele foi localizado durante busca pessoal 01 (uma) bucha de substância análoga a maconha, 04 (quatro) comprimidos de ecstasy e R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie;
Que no final da escadaria, ao lado de uma residência, abordamos também a nacional Thais da Silva Farias, 21 anos e com ela nada de ilícito foi encontrado porém a mesma de espontânea vontade, relatou que veio até o local para ter relação amorosa com Luan Correia Alves que teria conhecido através da internet e que o mesmo teria descido a escadaria e em seguida retornou correndo entrando pela vegetação, tomando destino ignorado;
Que na residência que se encontrava com as janelas e portas abertas, foi visualizado pela janela, 03 (três) buchas de substância análoga a maconha, 01 (uma) bola de substância análoga a haxixe e R$ 40,00 (quarenta reais) em espécie e em cédulas trocadas, em cima da cama do quarto;
Que realizamos o emprego do semovente cão Messi que logrou êxito em localizar dentro do quarto da casa,
01 (uma) submetralhadora de fabricação caseira municiada com 11 (onze) munições CBC .380 intactas, 01 (uma) bola de substância análoga a haxixe, 01 (um) tablete de substância análoga a maconha de aproximadamente 400 gramas, 01 (uma) capa de colete balístico, R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie e em notas trocadas, 01 (uma) balança de precisão e material para embalo da droga;

Que ao ser questionado sobre os fatos, o abordado Weverton relatou de espontânea vontade que veio ate o local pra conversar com Luan, confirmando que teria sido ele que teria empreendido fuga porém não quis entrar em detalhes, informando ainda que não tinha conhecimento do ilícito na casa;
Que durante a ação policial, localizamos a Sra. Josilda Correia Alves, mãe
de
Luan Correia Alves, que informou a guarnição de espontânea vontade, desconhecer os ilícitos localizados na casa e que apesar de ser responsável pelas contas da
casa
, não mora na mesma, frequentando a residência ocasionalmente e que iria de vontade própria junto com a guarnição testemunhar na Delegacia de Polícia; Que insta relatar também que a motocicleta permaneceu devidamente estacionada no local da abordagem, que o mecanismo de disparo da arma encontrasse em perfeito estado de funcionamento e que o abordado Weverton possui passagem por furto e tráfico; que diante dos fatos, Thais foi liberada no local da abordagem sem lesões ou sinais de maus tratos e Weverton Cardoso Santos foi conduzido com uso de algemas, para reguardar a integridade física dele e dos envolvidos na ocorrência, devido ao fundado receio de fuga e apresentado sem lesões corporais e sinais de maus tratos à Autoridade Policial de Plantão na sede da Delegacia Regional em Cachoeiro de Itapemirim, juntamente com o material arrecadado, para as providenciais de
direito.

Exatamente no mesmo sentido se manifestou o policial militar Luiz
Pabulo Fim Tiengo
às fls. 03/03-verso.

Ao ser ouvido em
juízo
(mídia de fls.
51
)
, o policial
militar

Adriano Rovetta

destacou que o local da apreensão não era conhecida pelo comércio de drogas, o que acontecia mais a frente. Na oportunidade,
salientou
que o recorrente, com quem foi apreendida droga, foi avistado na companhia de seu corréu, que fugiu em direção a uma casa. Narrou, ainda, que a casa em questão era como se fosse um “quartel-general” do tráfico, em que era armazenada droga e armamento, além de ser o ponto do qual era distribuída a droga para o tráfico, não se tratando, pois, de “boca de fumo” em que circulavam usuários de droga. Confira-se
:

“
[...
]
que não conhecia os réus; que não era um local conhecido p
elos policiais; que as apreensões, geralmente, são mais “a frente”; que se lembra que, quando entraram na rua, um saiu correndo; que não conseguimos pegar ele; que o outro estava ali embaixo; que fizemos a busca e encontramos o material; que a escada, aonde eles estavam, dava para uma casa;
que atrás dessa casa que tem um terreno que enterram droga ali; que o acusado correu em direção a essa casa e depois se evadiu pelos fundos
;
que depois conseguiram identificar o rapaz que correu, através da mãe dele; que o acusado que estava embaixo estava com droga com ele, com haxixe e uma droga com ele; que o outro acusado subiu e entrou na casa; que a casa estava toda aberta e da porta da casa dava para sentir um cheiro muito forte de droga e
dava para ver
a droga dentro da casa; [...] que a mãe do Luan se apresentou como responsável pela casa depois;
[...]
que quando chegamos, a casa estava vazia, só com os entorpecentes e arma;
que parece que ele (Luan) e mãe não tem uma boa relação; que não me recordo mais o que foi apreendido; que tinha dinheiro;
que ali era como se fosse o quartel general do tráfico; que acredita que a casa em si não seja usada
como ponto de
venda de pequenas quantidades
de drogas
, mas sim para a distribuição de drogas;
[...] que confirma os termos da ocorrência;
[...]
que nesse dia, Luan evadiu-se, e a gente não o prendeu; que não se recorda o que Weverton falou; [...];
que o Weverton não se portava como alguém que apenas compra droga; que o
usuário de drogas geralmente pega a droga e sai do local em seguida; que ele pega a droga entrega o dinheiro e some dali; que o usuário não fica conversando e batendo papo com quem está vendendo a droga; que esse é o comportamento que observa nas abordagens; que no presente caso, ao chegarem no local, era nítida uma relação mais próxima entre os dois acusados;
que a quantidade de coisa que foi apreendida com ele é muita coisa;

que foram duas ou três bolas de haxixe; que isso não é o usual; que não me recordo a quantidade, mas lembro que me chamou atenção;

que esclarece que o haxixe é muito valorizado no tráfico, então não é comum pegar muita quantidade de haxixe; que não é comum pegar uma pessoa com duas ou três buchas de haxixe;
que não ach
a
que ele foi até lá para comprar droga não; que não
se
record
a
a quantidade de dinheiro que foi encontrado com ele; [...]
que
aquela casa, com aquela quantidade de droga e armamento, no entender do declarante, com base em sua expediência profissional, não é boca de fumo de vender buchinha e pedra; que aquilo ali é um centro de distribuição para o tráfico, que ali você não vai ver noia, subindo escada e pegando uma pedrinha e descendo;
[...].

Por sua vez, o
policial militar Luiz
Pabulo Fim Tiengo,
em juízo
(mídia de fl. 51)
, confirmou o relatado na esfera policial, esclarecendo, ainda, o que segue:

“
[...] que se recorda da abordagem policial; que ao realizarem patrulhamento no Bairro Gilson Carone e
avistaram dois indivíduos e teve uma correria; que conseguiram realizar a abordagem de um e outro se evadiu; que foi apreendida pouca quantidade de droga
e uma submetralhadora; que realizou a abordagem do rapaz que foi apreendido e o outro policial encontrou a submetralhadora numa casa próxima; que reconhece o Weverton como o rapaz que foi preso no dia da abordagem; [...] que foi apreendida droga com o Weverton; [...] que a residência pertencia ao rapaz que correu; [...]”.

Em seu interrogatório em juízo, o apelante afirmou que foi comprar drogas e não vender, negando que a droga com ele apreendida se destinava ao tráfico.

Não obstante isso, verifico que a negativa de autoria do crime de tráfico de drogas pelo acusado encontra-se isolada nos autos, vez que os policiais foram firmes e harmônicos ao descreverem como se deu a abordagem do recorrente e de seu corréu, bem como sobre a apreensão dos entorpecentes.

Destaca-se, ainda, que o apelante foi abordado em um local onde não é comum a
venda de drogas para usuários, sendo o
local da apreensão destinado à distribuição de drogas para outros traficantes
, o que se presta a afastar a alegação de que o apelante estaria ali para comprar drogas
enquanto usuário
.

Ademais,
o
corréu Luan Correia Alves, admitiu que estava mantendo em depósito as drogas e a arma apreendida, pois esta
ria
passando necessidade
.

As versões trazidas pelos policiais, aliado ao que foi dito nos interrogatórios dos réus, evidenciam que a residência do corréu Luan
Correia Alves
esta
va
sendo utilizada como base para
depósito,
distribuição de drogas e armazenamento de armamento.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do
s
recorrente
s
,
o
meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022)

[...]. 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019)

Isso considerado, não obstante o recorrente tenha consignado durante o interrogatório que era usuários de droga (mídia de fl. 51), vislumbro que os depoimentos dos policiais militares, bem como as circunstâncias da apreensão denotam que a droga se destinava ao tráfico de drogas.

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrente pelo crime previsto no art.
33,
caput
, da Lei de Drogas (tráfico de entorpecentes)
,
não podendo prosperar o pleito absolutório.

Prosseguindo,
a defesa requer que a conduta seja
desclassificada para a do artigo 28, da Lei nº 11.343/06
, o que também se revela inviável. Explico.

Como cediço, o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, trouxe alguns critérios que ajudam a balizar se a droga apreendida se destina ao tráfico ou ao consumo pessoal. Vejamos:

“
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida,
ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”

Nessa linha, a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, também da Lei nº 11.343/2006, está no fato de que, para a configuração deste último, exige-se que
as circunstâncias da apreensão da droga e as condições pessoais do agente demonstrem que o destino da substância seja para consumo próprio.

Dessa forma, no caso em questão, as circunstâncias da apreensão revelam que a droga se destinava ao tráfico de entorpecentes, já que restou demonstrado que o apelante estava em local
onde não é comum
a venda para usuários de drogas
, e sim em localidade considerada como “base” das operações do tráfico de drogas, especialmente de depósito e distribuição de drogas e armamentos para outros traficantes.

Ademais
,
foi apreendido no local, além das drogas,
uma metralhadora caseira
, 11 (onze) munições .380, um carregador de metralhadora caseiro, uma balança de precisão, uma sacola contendo várias sacolas de chup-chup e uma capa de colete a prova de balas.

Ainda, consoante já fundamentado, não se pode desconsiderar que o acusado ostenta condenação anterior, com trânsito em julgado, por crime da mesma espécie, praticado em condições semelhantes, o que, segundo prevê o próprio artigo 28, § 2º, da lei de drogas, deve ser levado em consideração a fim de identificar se a droga destinava-se a consumo pessoal ou ao tráfico de drogas.

Ao apreciar casos análogos ao presente, este e. Tribunal de Justiça assim tem se manifestado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º. INVIÁVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO. DETRAÇÃO. INVIÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. ADEQUAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. APELO DESPROVIDO. 1. Descabido o pleito de absolvição, eis que

incontestes as provas de autoria e materialidade constantes no APFD, nos termos de declarações, no auto de qualificação e interrogatório, no BU, no auto de apreensão, nos depoimentos dos policiais, no interrogatório e no laudo pericial.
2. O
artigo 28, §2º
, da
Lei nº 11.343/06
, dispõe que para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Na hipótese, a forma como a droga estava acondicionada, o dinheiro apreendido, as informações recebidas pelos policiais, dentre outras circunstâncias, demonstram a

prática do

crime de tráfico de drogas, não havendo que

se

falar em

desclassificação para o crime do

art. 28 da

Lei de Drogas.
3. Não se

vislumbra ser possível a

aplicação causa de diminuição de pena prevista no
artigo 33,
§4º

da

Lei nº 11.343/06
, pois o apelante não ostenta um dos requisitos exigidos legalmente, tendo em

vista que

possui condenação transitada em

julgado pelo delito de tráfico de drogas, o que

impede a

incidência da

benesse. 4. Dispõe o
artigo 804,
do Código de Processo Penal
, bem

com os
artigos 98 e seguintes
do CPC
, que, a

sentença que

julgar a

ação

condenará nas custas o vencido, contudo, deferido o benefício, após o trânsito em

julgado, o pagamento ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, sendo, portanto, a

análise da

possibilidade ou não de pagamento no prazo acima mencionado de competência do

juízo da

execução. 5. O apelante esteve solto durante toda a

instrução processual, não havendo razão em

conceder o direito de recorrer em

liberdade, além de não ser possível a

realização da

detração penal. 6. APELO DESPROVIDO.
(TJES; APCr 0002954-58.2016.8.08.0002; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 18/05/2022; DJES 30/05/2022)

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo fundada suspeita de que

o

paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que

se

falar em

nulidade da

busca pessoal realizada. Precedentes 2. Enquanto a

materialidade do

delito encontra-se

demonstrada pela apreensão das drogas, com laudo de exame químico positivo das drogas, a

autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial. 3. Para determinar se

a

droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Impossibilidade de desclassificação, a teor do artigo 28, §2º, da Lei de Drogas. 4. Os maus a
n
tecedentes impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado. 5. A isenção em relação às custas processuais será apreciada em sede de execução penal uma vez sobrevindo o trânsito em julgado da condenação.
(TJES; APCr 0001509-73.2016.8.08.0044; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 15/03/2023; DJES 30/03/2023)

Dessa feita, ao analisar atentamente o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que não assiste razão à douta defesa quanto ao argumento de que a substância se destinava ao consumo próprio do apelante, restando demonstrado que o acusado efetivamente praticava tráfico de entorpecentes.

Por oportuno, cabe destacar que “
mesmo que o apelante seja usuário, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio,
não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício
. Sendo assim, nada impede que a recorrente seja usuária de drogas e, ao mesmo tempo, se dedique a atividades criminosas, mesmo que seja para sustentar seu vício”
(TJES; Apl 0012473-21.2013.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 30/08/2017; DJES 05/09/2017).

Portanto,
inviável a desclassificação da conduta praticada pelo apelante
Weverton Cardozo Santos
, que se enquadra no artigo 33,
caput
, da Lei n
º
11.343/06, para aquela prevista no artigo 28, da mesma lei
, que se refere ao consumo pessoal de drogas.

A defesa se insurge, ainda, quanto à manutenção da prisão preventiva do apelante, salientando, no ponto, que o magistrado sentenciante não teria se desincumbido de seu ônus de fundamentação ao negar ao réu o direito de apelar em liberdade.

A esse respeito, reputo pertinente consignar que o magistrado
a quo
trouxe a devida fundamentação, ainda que sucinta, quanto à manutenção da custódia do recorrente, tendo consignado se tratar de réu com maus antecedentes e reincidente.

Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
não há que se falar em nulidade

por ausência

de

fundamentação

ou por negativa de

prestação jurisdicional da decisão que se utiliza da técnica da fundamentação

per relationem, quando o julgador também traz fundamentação

própria, ainda que sucinta. Precedentes. 4. Recurso ordinário em
habeas corpus

improvido.
(STJ; RHC 171.601; Proc. 2022/0312843-7; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; Julg. 22/11/2022; DJE 24/11/2022)”.

Lado outro, observo que o recorrente esteve preso durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se extrai um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade, lhe seja deferido o direito de recorrer em liberdade, mormente diante da inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia.

Nesse sentido, destaco pronunciamento deste Tribunal de Justiça, acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º-A, I, CP. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ADEQUADA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6. CAUSA DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AFASTADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
.
4. A orientação jurisdicional do STJ e do STF é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021)

Dessa forma, além de verificar que a prisão do apelante foi devidamente motivada pelo magistrado sentenciante, vislumbro não ser o caso de acolher o seu pleito de recorrer em liberdade.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)